Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no art. 71, do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Precedente: “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada por parcela da doutrina especializada, são requisitos necessários para caracterização da continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios.” (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014Public. 19-12-2014).
3. Agravo em execução conhecido e desprovido.